Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO RODRIGUES FAGO - CPF: 270.542.258-72 (APELADO), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRADOS. TEMA 1365 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Deliberação sobre juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de acórdão que manteve a condenação da Unimed Cuiabá ao fornecimento do
Pazopanibe
800mg e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais em favor de beneficiário portador de Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético, ao qual foi negada cobertura sob o fundamento de que o medicamento, embora constante no rol da ANS, possui indicação específica para câncer renal, não contemplando o diagnóstico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão desta Câmara contraria a tese firmada no Tema 1365 do STJ, segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1365 do STJ veda apenas o reconhecimento automático e presumido do dano moral, exigindo elementos concretos que demonstrem efetiva alteração anímica da vítima, sem afastar a condenação quando tais elementos estiverem presentes.

O acórdão reconheceu o dano moral com base em circunstâncias fáticas concretas — gravidade da doença, recidiva em múltiplos órgãos, ineficácia do tratamento anterior e situação de extrema vulnerabilidade —, não havendo presunção automática desvinculada do caso concreto.

A aparente desconformidade decorre da formulação sintética da ementa, que não reproduz a fundamentação integral do voto, o qual
evidencia
plena consonância com a orientação do Tema 1365.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação exercido
.

Tese de julgamento
:

O Tema 1365 do STJ não impede a condenação por danos morais em casos de recusa indevida de cobertura, vedando apenas o dano moral presumido desvinculado de elementos fáticos concretos.

Demonstrados a gravidade da doença, o risco de agravamento irreversível e a situação de extrema vulnerabilidade do beneficiário, o dano moral está concretamente configurado, sem contrariedade à tese do Tema 1365 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1004444-16.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X ALBERTO RODRIGUES FAGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por ALBERTO RODRIGUES FAGO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de
urgência anteriormente deferida, determinando que a requerida forneça/custeie o medicamento PAZOPANIBE 800MG ao autor, conforme prescrição médica, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora legais desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas, especialmente prova pericial médica e expedição de ofício à ANS, em afronta aos artigos 355, I e 369 do CPC.

No mérito, sustenta a aplicação do princípio da especialidade, com prevalência da Lei 9.656/98 sobre o CDC; ausência de cumprimento das normas técnicas reguladas pela ANS - Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT 64); legalidade da negativa de cobertura, pois o medicamento PAZOPANIBE 800MG, embora conste no rol da ANS, tem indicação específica para câncer renal, não contemplando o diagnóstico do apelado; inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; e questão de ordem pública quanto à taxa de juros legal, em dissonância com a legislação vigente (Lei no 14.905/2024).

Contrarrazões pelo desprovimento.

A 4a Câmara de Direito Privado do TJMT, em sessão realizada em 17 de setembro de 2025
,
por unanimidade
,
rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso. Entendeu que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, pois a documentação médica era suficiente e a questão era predominantemente de direito. No
mérito, aplicou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura diante da indicação médica, da ineficácia do tratamento anterior e da gravidade da doença. Manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00, reconhecendo que a negativa, diante da gravidade do quadro clínico, gerou sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. Reformou a sentença apenas quanto aos juros, determinando a aplicação da sistemática da Lei no 14.905/2024, com incidência da taxa Selic simples deduzida do IPCA, mantido o termo inicial na data da citação.

Inconformada, a Unimed Cuiabá interpôs Recurso Especial alegando violação aos
arts
. 1o, §1o, 10, §§1o, 4o e 13 da Lei no 9.656/98, bem como aos
arts
. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a aplicação de multa por litigância protelatória.

A Vice-Presidência do TJMT determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1365 do STJ, representado pelos REsp 2.197.574/SP e 2.165.670/SP.

Após o trânsito em julgado do referido tema, os autos foram
dessobrestados
e a Vice-Presidência determinou a devolução à 4a Câmara de Direito Privado para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com a tese fixada pelo STJ, segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de deliberação acerca de eventual juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1365, segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

Analisando detidamente o acórdão proferido por esta Câmara em 17 de setembro de 2025, entendo quenão há contrariedadecom a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual manifestojuízo negativo de retratação, pelos fundamentos que passo a expor.

O Tema 1365 do STJ não afasta, em absoluto, a possibilidade de condenação por danos morais nas hipóteses de recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde.

O que a tese veda é tão somente o reconhecimento automático e presumido do dano moral, desvinculado de qualquer elemento concreto que demonstre efetiva alteração anímica da vítima
, e
m outras palavras, o STJ exige que o dano moral seja comprovado a partir das circunstâncias do caso concreto, e não simplesmente presumido pela ocorrência da recusa.

É exatamente isso que o acórdão desta Câmara fez
, porquanto e
m nenhum momento o dano moral foi reconhecido de forma automática ou presumida, como decorrência inevitável e abstrata da simples negativa de cobertura.

Ao contrário, o voto condutor percorreu minuciosamente as circunstâncias fáticas do caso concreto para concluir pela configuração do dano, destacando que o autor é portador de Condrossarcoma
Mixoide
Extra Esquelético com recidiva em pulmão, pleura, linfonodos e ossos, doença grave e progressiva que, após a ineficácia do tratamento anterior, exigia o uso do
Pazopanibe
800mg como única alternativa terapêutica disponível.

Nesse contexto, a negativa da operadora, fundada em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização da ANS, colocou o autor em situação de extrema vulnerabilidade, privando-o de acesso ao tratamento necessário para o enfrentamento de enfermidade potencialmente fatal.

O acórdão foi expresso ao consignar que não se tratava de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que atingiu diretamente a dignidade da pessoa humana,
gerando angústia, aflição e sofrimento concretos e demonstrados, que extrapolam com larga margem o conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A gravidade da doença, o risco de agravamento irreversível, a urgência do tratamento prescrito pelo médico assistente e a situação de desamparo a que foi submetido o autor são elementos fáticos suficientes para caracterizar a efetiva alteração anímica exigida pelo Tema 1365 do STJ.

Registre-se, ademais, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1365, não pretendeu criar obstáculo intransponível à condenação por danos morais nessa espécie de litígio
,
apenas reafirmou o princípio geral de que o dano moral deve ser demonstrado a partir das circunstâncias concretas, afastando a presunção absoluta que dispensava qualquer análise do caso. Tanto é assim que a tese expressamente ressalva a necessidade de verificação de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima, o que foi devidamente realizado no acórdão ora submetido a reexame.

A aparente desconformidade identificada pela Vice-Presidência decorre da formulação sintética adotada na tese de julgamento constante da ementa, que, por sua natureza resumida, não comporta a reprodução integral da fundamentação desenvolvida no voto. Lida em conjunto com o corpo do
voto
, contudo, fica evidente que o reconhecimento do dano moral se deu com base em elementos concretos e específicos do caso, em plena consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1365.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, por entender que o acórdão proferido por esta Câmara não contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1365 dos recursos repetitivos, devendo os autos
ser
devolvidos à Vice-Presidência para os fins do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se no processamento do Recurso Especial interposto pela Unimed Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026